Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727552-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Josemar Rodrigues Gomes contra sentença (ID 69618438) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais e em razão de suposta má-gestão da conta Pasep, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ R$ 219.890,73 – duzentos e dezenove mil oitocentos e noventa reais e setenta e três centavos), com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 69618444), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno à origem para produção de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Sem recolhimento do preparo, pois vindica nesta oportunidade a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões do apelado ao ID 68598262, pelo desprovimento do recurso. Consoante despacho de ID 69927305, o apelante foi intimado para comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade da justiça, ou facultativamente, recolher o preparo. O recorrente apresentou os documentos ao ID 70181026. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o apelante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No caso, inicialmente, havia sido concedido o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Porém, como o réu impugnou a concessão do benefício em sua contestação, o Juízo intimou o autor para que se manifestasse (ID 69617833). Em seguida, o autor recolheu as custas iniciais (ID 69617836) e o Juízo da origem revogou a gratuidade da justiça concedida anteriormente (ID 69617839). Mais, observa-se que o autor efetuou o pagamento de honorários periciais no valor de R$2.100 (dois mil cem reais), conforme decisão de ID 69618386. Contudo, nesta oportunidade o recorrente/autor alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, ainda que o preparo seja no valor módico de R$23,26 (vinte três reais e vinte e seis centavos), conforme a tabela de custas deste Tribunal de Justiça[6]. Destaca-se o apelante não fundamentou a respeito da modificação de sua situação financeira, tampouco apresentou declaração de hipossuficiência ou documentos que demonstrassem preencher os requisitos para concessão da gratuidade. Assim, esta Relatoria oportunizou que complementasse as provas de da real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID 69927305). Entretanto, observa-se que os novos documentos juntados não refletem a situação econômica do apelante. A declaração de rendimentos do imposto de renda é de terceiro (ID 70181027), já o documento que afirma a sua hipossuficiência foi assinado em 2019 (ID 70181027), e os comprovantes de despesas estão incompletos (ID 70181036). Soma-se isso ao fato de que é servidor público aposentado, com renda certa e de fácil comprovação, bem como em outras ocasiões efetuou o pagamento das custas de prontidão. Logo, o apelante não demonstrou estar impossibilitado de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ. (Acórdão 1974434, 0728545-33.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não está demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de benefício da gratuidade da justiça. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas. Acesso em 28/3/2025.